Tribunal: STF
Processo: ARE 1302833
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 45, p. 2-14) assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DANO AMBIENTAL SUPOSTAMENTE PRATICADO EM TERRENO DE MARINHA E UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL. ART. 20, VII DA CF. VIOLAÇÃO A BEM DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV DA CF. RECURSO DO ÓRGÃO ACUSADOR PROVIDO. 
    I - Ação penal que imputa aos acusados a prática de crimes ambientais em unidade de conservação estadual, sobre terrenos de marinha de ilha costeira (arts. 38-A, 39, 40, e 48 da Lei 9605/98). Decisão que declinou da competência para a Justiça Estadual. 
    II - De acordo com o inciso IV do artigo 109 da Carta Magna ‘Aos juízes federais compete processar e julgar:’(...) as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral’; 
    III - O fato de estar prevista em nosso ordenamento jurídico a divisão de atribuições de competência administrativas quanto ao licenciamento e fiscalização do meio ambiente não retira a titularidade do terreno da marinha pela União Federal, não sendo hábil, portanto, para modificar a fixação da competência, até porque não se pode confundir competência administrativa com a competência jurisdicional prevista na Constituição Federal. 
    IV - Reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação penal, uma vez que a área afetada, ainda que inserida em unidade de conservação estadual, é um bem pertencente à União Federal, nos termos do art. 20, IV, da Magna Carta. 
    V - Recurso em sentido estrito provido.” (eDOC 45, p. 13; grifos originais)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 48, p. 1-15), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso LIII; 23, incisos VI e VII; e 109, inciso IV, da mesma Carta. Ressaltou-se, também, a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no RE. 
    O Vice-Presidente do TRF da 2ª Região não admitiu o presente RE (eDOC 52, p. 2-4). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 55, p. 1-18).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 67, p. 1-3). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, destaco, entre outros, o acórdão proferido pelo Plenário no RE 835.558/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 8.8.2017, de cuja ementa destaco:
    “(...)
    3. A competência de Justiça Estadual é residual, em confronto com a Justiça Federal, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. A competência da Justiça Federal aplica-se aos crimes ambientais que também se enquadrem nas hipóteses previstas na Constituição, a saber: (a) a conduta atentar contra bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União ou de suas entidades autárquicas;” (grifos originais)
    Frise-se que, no caso, conforme consignado no acórdão recorrido, trata-se de “Ação penal que imputa aos acusados a prática de crimes ambientais em unidade de conservação estadual, sobre terrenos de marinha de ilha costeira (...)”, daí a legítima conclusão no sentido de que “Reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação penal, uma vez que a área afetada, ainda que inserida em unidade de conservação estadual, é um bem pertencente à União Federal, nos termos do art. 20, IV, da Magna Carta” (grifos nossos).
    No mesmo sentido: RHC 157.231/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.12.2018.
    Ademais, porque legítimo e pertinente, acentue-se o contido na manifestação do Parquet federal: 
    “(...)
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a competência da Justiça Federal se aplica aos crimes ambientais quando a conduta atenta contra bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União ou de suas entidades autárquicas (Tema 648 RG, RE 835.558, rel. o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, repercussão geral – mérito, DJe 8.8.2017). A inteligência é há muito adotada pela Corte, como se vê do seguinte julgado: 
    COMPETÊNCIA - MEIO AMBIENTE - BENS DA UNIÃO. Se estiver envolvido prejuízo a bens da União, a competência para julgar ação penal é da Justiça Federal. (RE 454.740, rel. o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.8.2009) (grifei)
    Nesse sentido, diversas são as decisões monocráticas que, independentemente da alegação de dano meramente local, reconhecem a competência da Justiça Federal para processar e julgar crime ambiental praticado em rio interestadual, pelo fato de ser bem da União. A propósito: RE 1.181.354, rel. o Ministro Edson Fachin, DJe 3.6.2020, transitada em julgado em 10.6.2020; RE 1.146.353, rel. o Ministro Luiz Fux, DJe 26.6.2019, transitada em julgado em 7.8.2019; RE 1.152.289, rel. o Ministro Celso de Mello, DJe 21.9.2018, transitada em julgado em 25.10.2018; RE 1.119.137/SP, rel. o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.10.2018, transitada em julgado em 18.10.2018. 
    O acórdão recorrido não destoa dessa orientação.” (eDOC 67, p. 3; grifos originais)
    Em sentido semelhante, cito as seguintes decisões de minha relatoria: RE 1.119.137/SP, DJe 1.10.2018 e RE 1.107.814/MG, j. 28.9.2018.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente